Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733157-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA CASSIA PAES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal de n.o 0034291-44.2016.8.07.0018, indeferiu o pedido para reconhecimento de fraude à execução fiscal. Em suas razões recursais (ID no 74952318), o Ente Público sustenta que há a presunção absoluta de que tenha havido fraude à execução, na hipótese de a parte executada ter vendido o bem quando o débito já estava inscrito em dívida ativa, conforme artigo 185 do CTN, assim como da tese firmada a partir do Tema de no 290 da Corte Cidadã. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar o andamento do processo de origem até o julgamento final do presente agravo, assim como a antecipação da tutela recursal, para reconhecer, desde então e de forma provisória, que houve fraude à execução fiscal quando da alienação do imóvel em debate. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e consequente reforma da decisão agravada. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do processo de origem até o julgamento final do presente agravo, assim como a antecipação da tutela recursal, para reconhecer, desde então e de forma provisória, que houve fraude à execução fiscal quando da alienação do imóvel em debate. Pois bem. Sobre o assunto, o artigo 185 do CTN dispõe que: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005).” Logo, o que se conclui a partir da referida previsão normativa é que a venda ou a oneração de bem pelo devedor ocorrida depois da inscrição em dívida ativa resulta na presunção de que houve fraude à execução, mas desde que não haja outros bens que bastem para suprir o débito em favor do Fisco. Ainda nessa temática, o STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo de no 1.141.990/PR (Tema 290), fixou a seguinte tese: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.” Nesse âmbito, para a Corte Cidadã a fraude à execução gera presunção absoluta de fraude à execução com a mera conduta de venda ou de oneração após a inscrição em dívida ativa. Ocorre que, como destacado acima, a própria norma legal é expressa em prever que a presunção de fraude à execução fiscal só se aplica se o devedor/executado não tiver deixado outros bens suficientes para a satisfação da dívida. Tecidos tais esclarecimentos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o próprio agravante afirma que há outros bens em nome da parte executada/devedora. E, também pelo indicativo de outros bens, não há perigo da demora. Portanto, não há fundamento suficiente e relevante para suspender a tramitação dos autos de origem. Por isso, nega-se o pleito para concessão de efeito suspensivo. Quanto à antecipação da tutela recursal, também não vislumbro a presença dos seus pressupostos. Com efeito, não há probabilidade do direito, eis que a existência de outros bens retira a presunção absoluta de fraude à execução fiscal. E, nessa toada, também não subsiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, sem a presença cumulativa dos elementos para a antecipação da tutela recursal, inviável o reconhecimento provisório de fraude à execução fiscal, quando, friso, o que se denota do até então constante dos autos é que o executado/devedor detém outros bens para satisfação da dívida. Assim, não se defere a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador